Tribunal: TJMT
Processo: 0040929-18.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0040929-18.2013.8.11.0041.
RECORRENTE GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
RECORRIDA DAYANA ADAMS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 29700967-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TAXAS REFERENTES A REPASSE NA PLANTA E PRÓ-SOLUTO – NÃO PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA ABUSIVA - PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DE ATRASO DA OBRA - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Não há de se falar na extinção ou suspensão do presente processo em razão do deferimento do processamento de recuperação judicial da ré, ora apelante, haja vista que o citado artigo ressalva que o processo envolvendo quantia ilíquida deverá ter normal prosseguimento.
II - Da simples leitura da petição inicial e da sentença recorrida, em nenhum momento foi pleiteada ou determinada a restituição dos valores referentes à taxa de repasse e pró-soluto, mas, tão somente, foi reconhecida a abusividade da sua cobrança pela ré, ora apelante, nada mais.
III - Também, não há que se falar na incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda, uma vez que, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, a autora, ora apelada, não objetiva a rescisão do contrato de financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal – CEF.
IV - Embora insista que a autora, ora apelada, não cumpriu com a sua obrigação de pagar em dia os seus débitos, fato é que, conforme bem salientando pelo Juiz sentenciante, da leitura do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura firmado entre as partes, não há, de forma clara e de fácil compreensão, cláusulas que indiquem o dever de pagamento das taxas referente ao repasse na planta e pró-soluto, o que demonstra a abusividade da sua cobrança.
V - Também, melhor sorte não socorre a ré, ora apelante, quanto sua alegação de que a autora, ora apelada, não faz jus ao recebimento dos alugueis, fixados à título de indenização por danos materiais, haja vista que, sem qualquer prova que refute o contrato de locação e os recibos de pagamento, ficaram claramente comprovados os prejuízos que a autora, ora apelada, assumiu diante do atraso na entrega do seu imóvel. (N.U. 0040929-18.2013.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020)”.
A parte Recorrente não indicou o artigo violado.
Recurso tempestivo (id. 34736473-TJ).
Contrarrazões no id. 41683994-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).”
In casu, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII